Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de roubo, o agente dirige a violência à pessoa, ao passo que, no furto por arrebatamento, o ato violento é dirigido ao próprio objeto a ser subtraído, atingindo a vítima de forma eventual e indiretamente. 1.1. Demonstrado que o réu derrubou a vítima no chão para subtrair seu aparelho celular, resta evidente que a conduta enquadra-se na definição de roubo, tornando incabível a desclassificação para o crime do art. 155 do CP.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula no 231. Assim, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é inviável a redução da pena para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.
3. Recurso desprovido.